Tribunal: TJBA
Processo: 8025229-56.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025229-56.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORFIRIO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART.
485, INCISO V E § 3º DO CPC/2015
. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. CONTRATOS DISTINTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8025229-56.2023.8.05.0080
,

tendo como Apelante
PORFIRIO SANTOS SILVA
e como apelado
BANCO AGIPLAN S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR